Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009: “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.”

2. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar ação cujo valor da causa ultrapassa 60 salários mínimos.

3. No caso, não se trata de fixação do valor da causa por estimativa, tampouco de discussão a respeito da sua complexidade, mas de critério objetivo baseado no custo do medicamento no mercado, e que, portanto, foge da escolha do legislador ao fixar o teto de 60 salários mínimos para competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, o suscitado.